Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704196-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA SILVA, ANTONIO CICERO DE SOUSA, LEUCELY AMARAL DE LYRA APELADO: LEUCELY AMARAL DE LYRA, LUCIA MARIA SILVA, ANTONIO CICERO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leucely Amaral de Lyra e Recurso Adesivo interposto por Lucia Maria Silva e Antônio Cícero de Sousa em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Leucely Amaral de Lyra em desfavor de Lucia Maria Silva e Antônio Cícero de Sousa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para desconstituir a adjudicação de imóvel havida na execução no 0000834-59.2013.8.07.0007 em virtude da não intimação da embargante para que exercesse o direito de preferência. Analisando-se a execução em comento, verifica-se que o devedor, Jorge Miguel Athayde de Lyra, faleceu em 05/05/2022, antes do deferimento da adjudicação. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade dos atos posteriores ao falecimento do devedor. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora